Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LCD No 958/2019. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO.
I - A alteração legislativa promovida pela LCD no 958/2019 deslocou a área onde se consumou o delito, da região administrativa de Águas Claras para a Região Administrativa de Taguatinga.
II - Com a definição de novos limites geográficos, a competência para processar e julgar os crimes praticados na região administrativa indicada será da respectiva Circunscrição Judiciária, nos termos da Lei no 11.697/2008 (art. 17, §2o), bem como das Resoluções 4, de 30/6/2008 e 14, de 31/5/2010, deste TJDFT.
III - Considerando, entretanto, que a lei complementar foi publicada posteriormente ao recebimento da denúncia pelo Juízo Suscitado, aplica-se o princípio da perpetuação da jurisdição.
IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.